Tribunal: TJMT
Processo: 1026326-44.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026326-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REBECA FARIAS LOPES - CPF: 048.309.171-56 (APELANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), REBECA FARIAS LOPES - CPF: 048.309.171-56 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -
PRELIMINAR REJEITADA
- ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 99,23% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO SEGUNDO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO -
MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA -
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Não cabe alegar ausência de fundamentação se a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude.

A simples cobrança indevida e sem caráter vexatório não autoriza por si só reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros, o qual sofre mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para desconstituir a dívida, com condenação de ambas as partes às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa ante a sucumbência recíproca.

A autora alega ter sofrido abalo extrapatrimonial e que portanto a reparação é devida.

Já a ré argui ausência de fundamentação da sentença e que trata-se de aluna do curso de medicina cujo ano letivo teve início em 2016, beneficiária do FIES 99,23%, e que o débito de R$27.189,60 foi gerado em razão de trava no sistema do Governo Federal, à qual portanto é transferida a responsabilidade pelo adimplemento mensal.

Acrescenta que ao caso não se aplica o CDC e que o teto de financiamento do FIES não acompanha a evolução dos preços das mensalidades.

Ambas as partes pugnam pela reforma da sentença.

Contraminuta apresentada (IDs nº. 52063250 e 52063252).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINAR

A sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam. Assim,
rejeito
a preliminar.

2.

MÉRITO

A autora celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a ré para ingresso no curso de medicina, no primeiro semestre do ano de 2016. Nessa oportunidade, obteve
99,23%
do financiamento pel
o FIES, e o
restante que lhe cabia jamais extrapolou R$100,00 mensais.

Contudo, no início de 2018 foi surpreendida com três cobranças de R$9.063,20, num total de R$27.189,60 em desconformidade com os termos do contrato firmado entre as partes (cópia no ID n°. 52063180).

Como bem lançado na sentença, em regra, aos contratos do FIES não se aplica o CDC, visto que seus encargos e forma de repasse do Governo Federal para as universidades ou modo de ressarcimento da União pelo estudante são questões que envolvem o interesse jurídico da administração pública.

Contudo, nestes autos não se discute nenhuma dessas questões, mas apenas a regularidade ou não da cobrança feita pela ré à autora do percentual sem cobertura pelo financiamento estudantil.

Diante disso, está claro o cabimento do CDC (arts. 2° e 3°) e, por conseguinte, é da ré a obrigação de demonstrar a licitude de seus atos (art. 6°, inciso VIII).

Não só por cuidar de relação de consumo, mas principalmente em virtude da natureza jurídica da Ação, é dela também o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da outra parte (art. 373, inciso I, do CPC).

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cumpre ao réu comprovar a legitimidade da cobrança. Não o fazendo, considera-se inexistente o débito. Nesta demanda, a planilha com IDs n°. 52063179 e 52063201 mostra que ao longo de dois anos seguidos a aluna jamais pagou acima de R$70,72 pela diferença não garantida pelo FIES.

Mesmo que o teto desse incentivo federal tenha ficado obsoleto em relação aos ajustes das mensalidades do curso de medicina ofertado pela ré, era desta o dever de informa-la prontamente, de forma clara e suficiente, (art. 6°, inciso III), o que não ocorreu.

Nem sequer trouxe algum elemento probatório de que os custos do curso superaram o limite da importância paga pelo FIES o que teria, então, diminuído o montante abarcado por essa linha de crédito.

Ademais, é infundada a pretensão de impor à consumidora a responsabilidade pela falha na prestação de seus serviços.

Por outro lado, não ficou evidenciado o dano moral. A situação narrada não causou transtornos suficientes para configurar lesão aos direitos da personalidade ou forte abalo à intimidade (honra subjetiva).

A autora não foi exposta a vexame e constrangimento perante terceiros, nem foi impedida de entrar na sala de aula ou de participar das atividades acadêmicas, não suportou intenso sofrimento psicológico causador de angústia extrema e acima da experimentada no cotidiano. Houve mero dissabor, que não justifica a indenização.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-

PROTESTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015
(...) RECURSO DA AUTORA PROVIDO
E
DA RÉ NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude
, e o protesto de crédito inexistente configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova
.
(AP n°. 1004160-06.2016.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 1°/07/2020, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(...)
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO
- ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO. (...)
É descabida a condenação do fornecedor de serviços a reparação por dano moral quando não foi identificada nenhum ato ilícito que pudesse repercutir sobre os direitos subjetivos e personalíssimos do autor, tampouco o nexo de causalidade entre a atuação da

[empresa]

e o dano informado
. (...).
(AP n°. 1006372-75.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 29/07/2020, sem destaques no original).

Posto isso,
nego provimento
a ambos os Recursos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020